Tribunal: TJDFT
Processo: 0740918-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas no sistema Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud, que permite reiterações automáticas de pesquisas (“teimosinha”), seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, em razão da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. É cabível a excepcional repetição da pesquisa sem a modalidade “teimosinha”, com fundamento no princípio da razoabilidade, tendo em vista que as últimas pesquisas – realizadas nos dias 9 e 11 de abril de 2025 e no dia 6 de maio de 2025 – apresentaram resultados parcialmente frutíferos com a constrição de R$3.447,15 (três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), o que reduziu o valor da dívida pela metade. Nesse contexto, é plausível a hipótese de que nova pesquisa tem elevada probabilidade de encontrar valores para saldar a dívida remanescente.
5. Caso a pesquisa apresente resultados infrutíferos, é cabível a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC, diante do esgotamento das diligências cabíveis e da ausência de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.